Tribunal: TJSP
Processo: 1112908-86.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Recurso de apelação – Não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade – Decisão colegiada – Agravo interno que se destina a impugnar decisão monocrática do Relator – Exegese do art. 1.021, do CPC e do art. 253, do Regimento Interno deste E. TJSP – Agravo interno inadmissível, a teor do art. 932, inc.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais – Recurso de apelação – Não conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade – Decisão colegiada – Agravo interno que se destina a impugnar decisão monocrática do Relator – Exegese do art. 1.021, do CPC e do art. 253, do Regimento Interno deste E. TJSP – Agravo interno inadmissível, a teor do art. 932, inc. III, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.